Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022166-55.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.460.103-21 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 062.806.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA DA PENA
. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DA PENA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena definitiva de 11 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 1 ano de detenção, além do pagamento de 1.555 dias-multa, pleiteando o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
ou, subsidiariamente, a
aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável
.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, quando o magistrado de primeiro grau teria valorado negativamente as circunstâncias judiciais da
conduta social
e
personalidade do agente
, utilizando-se de condenações transitadas em julgado para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão defensiva carece de interesse/utilidade, uma vez que as circunstâncias relativas à
personalidade do agente
e
conduta social
permaneceram
neutras
na sentença condenatória, não tendo sido valoradas negativamente para fins de exasperação da pena-base.

O juízo sentenciante expressamente consignou que
"nada foi apurado quanto a sua conduta social"
e que
"nada foi apurado a respeito da personalidade do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base"
, não acarretando qualquer prejuízo à reprimenda imposta.

A exasperação da pena-base em 01 ano e 03 meses acima do mínimo legal decorreu exclusivamente da valoração negativa das
circunstâncias
e
consequências do crime
, considerando a natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida (435g de pasta base de cocaína), a apreensão de balança de precisão, armamento e munições, bem como o fato de o revisionando praticar a traficância em sua residência, onde também vendia "geladinhos e iogurtes" para camuflar a atividade.

O coeficiente de aumento aplicado pelo magistrado sentenciante (1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato) já corresponde ao pleiteado subsidiariamente pelo revisionando, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:

Não há interesse processual no pedido de redimensionamento da pena-base quando as circunstâncias judiciais questionadas (conduta social e personalidade) não foram valoradas negativamente na sentença condenatória.

É válida a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de tráfico de drogas, considerando a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O coeficiente de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal,
Antonio Silva de Oliveira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 1001198-75.2020.8.11.0033, em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 33,
caput
, artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado e ao pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa.

Interposto recurso de apelação criminal n. 1001198-75.2020.8.11.0033, foi desprovido o recurso defensivo, e provido o recurso Ministerial para condenar o coacusado Lucas do Nascimento de Lima pelo crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe pena definitiva de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (oito) meses de detenção, em regime fechado, e pagamento de 1.470 (mil quatrocentos e setenta) dias multa, fixada a unidade do dia-multa no mínimo.

Em suas razões, o revisionando sustenta, em resumo, que houve erro na dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, quando o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, utilizando-se de condenações transitadas em julgado para tanto, o que seria vedado pela jurisprudência. Subsidiariamente, pleiteia a exasperação na fração padrão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Forte nestas razões, o requerente requer:

“(...) DOS PEDIDOS

Com base nos argumentos acima expostos, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao revisionando, a
Defesa REQUER
:

Que sejam requisitadas cópias dos autos da Ação Penal originária para que sejam anexadas ao presente feito, caso não baste a cópia digitalizada remetida por esta Defesa, a fim de que, ao final seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL em favor de DEBORA DA SILVA MONTEIRO, para o efeito de APLICAR A PENA NO MÍNIMO LEGAL
.” (Id. 297826368 – p. 01/13 – Destaque no original)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta pela improcedência da revisional (id. 299510365), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Almejado redimensionamento da pena-base ao mínimo legal do delito de tráfico de drogas, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, previstas no art. 59 do CP, subsidiariamente, a exasperação na fração padrão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável –
Improcedência
– A pretensão defensiva carece de interesse/utilidade neste ponto, uma vez que as circunstâncias relativas à personalidade do agente e conduta social permaneceram neutras, não acarretando qualquer prejuízo à reprimenda imposta – Lado outro, observa-se que o coeficiente aplicado na primeira fase de fixação da reprimenda, se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime –
Pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Antonio Silva de Oliveira
, objetivando desconstruir sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 1001198-75.2020.8.11.0033, em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 33,
caput
, artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado e ao pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa.

Em resumo,
o revisionando pugna pela readequação das penas basilares dos delitos imputados, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, previstas no artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para valoração negativa das circunstâncias judiciais do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a exasperação na fração padrão de 1/8 (um oitavo) para cada vetor judicial prejudicial.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 06 de junho de 2022, conforme certificado no id. 297826370.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, do Código de Processo Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE.

A pretensão atinente ao reexame da dosimetria da pena deve ser conhecida por esta Corte de Justiça, vez que a Revisão Criminal é cabível para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ao prolatar a sentença a autoridade judicial, no tocante a dosimetria da pena destacou que:

“ IV – Dosimetria:

4.
Passo, por conseguinte, fundamentada e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

4.1. Do réu ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA,
vulgo “GALEGUINHO”

4.1.1
Do Tráfico de Drogas:

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)
:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, devem ser consideradas, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), a natureza e a quantidade do entorpecente e a personalidade e a conduta social do agente, em cumprimento ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

A
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora.

Os
antecedentes criminais
são maculados, pois ostenta contra si condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito [SEEU nº 2250-36.2014.8.11.0033, atualmente segregado em Várzea Grande/MT (Id. 4694646)], contudo, como tal circunstância implica em reincidência, será valorada na segunda fase da dosimetria, e nada foi apurado quanto a sua
conduta social.

Nada foi apurado a respeito da
personalidade
do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base.

No que toca aos
motivos do crime
(lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

As
circunstâncias e consequências do crime
, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o(a) ré(u), e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente.

Nesse particular, constata-se que o réu foi preso em flagrante na sua residência, oportunidade em que naquele local foram apreendidos 07(sete) unidade(s) de substância análoga a pasta base de cocaína, com massa bruta de 435gramas, dividas em 06 porções acondicionadas em sacolas plásticas e filme pvc e 01 porção tipo tijolo; uma carteira preta contendo diversos documentos pessoais; uma balança de precisão (0,1 a 500 gramas), inclusive, armamento [(i) um revólver Taurus (Brasil) Cal. .22; (ii) 05(cinco) unidade(s) Munições Cal. 22 Intactas e (iii) coldre para porte de arma de fogo velado], tal como consta no auto de apreensão nº 128.3.2020.15011 [Id. 42552864] e laudo definitivo da substância entorpecente nº 600.2.04.2020.011802-01 [Id. 44890259], psicotrópicos estes, como sabido, de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários e às suas relações sociais e familiares, bem como de considerável potencial destrutivo. Situação agravada, ante o fato de o réu praticar a traficância em sua residência, onde, também, para camuflar a atividade, vendia “geladinhos e iogurtes”, ou seja, usuários, crianças e adolescente tinham pleno acesso ao local de forma conjunta.

Esse elemento concreto advindo dos autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais.

Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis a(o) ré(u) estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do psicotrópico com ele(a) encontrado(a), seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja ainda em virtude do local em que praticada a infração penal.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias e consequências do crime, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico – reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos), donde resulta em um acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena base no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP)
:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual agravo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 12 (doze) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
.

3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena)
:

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Registre-se, nesse particular, a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque não se trata de réu primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosos. Ademais, fora condenado pela prática do crime de associação ao tráfico, circunstância que igualmente impede a aplicação da benesse legal.

Portanto,
fica o réu condenado

pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

4.1.2
Da Associação para Tráfico de Drogas:

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)
:

Tratando-se de crime de associação para tráfico de drogas, devem ser consideradas, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), a natureza e a quantidade do entorpecente e a personalidade e a conduta social do agente, em cumprimento ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

A
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora.

Os
antecedentes criminais
maculados, pois consta contra si condenação criminal, transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito [SEEU nº 2250-36.2014.8.11.0033, atualmente segregado em Várzea Grande/MT (Id. 4694646)], contudo, como tal circunstância implica em reincidência, será valorada na segunda fase da dosimetria, e nada foi apurado quanto a sua
conduta social.

Nada foi apurado a respeito da
personalidade
do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base.

No que toca aos
motivos do crime
(lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

As
circunstâncias e consequências do crime
, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o(a) ré(u), e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente.

Nesse particular, constata-se que o réu foi preso em flagrante na sua residência, oportunidade em que naquele local foram apreendidos 07(sete) unidade(s) de substância análoga a pasta base de cocaína, com massa bruta de 435gramas, dividas em 06 porções acondicionadas em sacolas plásticas e filme pvc e 01 porção tipo tijolo; uma carteira preta contendo diversos documentos pessoais; uma balança de precisão (0,1 a 500 gramas), inclusive, armamento [(i) um revólver Taurus (Brasil) Cal. .22; (ii) 05(cinco) unidade(s) Munições Cal. 22 Intactas e (iii) coldre para porte de arma de fogo velado], tal como consta no auto de apreensão nº 128.3.2020.15011 [Id. 42552864] e laudo definitivo da substância entorpecente nº 600.2.04.2020.011802-01 [Id. 44890259], psicotrópicos estes, como sabido, de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários e às suas relações sociais e familiares, bem como de considerável potencial destrutivo, situação agravada, ante o fato de o réu praticar a traficância em sua residência, onde, também, para camuflar a atividade, vendia “geladinhos e iogurtes”, ou seja, usuários, crianças e adolescente tinham pleno acesso ao local de forma conjunta.

Esse elemento concreto advindo dos autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais.

Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis a(o) ré(u) estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do psicotrópico com ele(a) encontrado(a), seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja ainda em virtude do local em que praticada a infração penal.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias e consequências do crime, e considerada a pena prevista para o crime de associação para tráfico – reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (07 anos), donde resulta em um acréscimo de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias à pena mínima cominada pelo tipo penal, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena base no patamar de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP)
:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual agravo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, passando a dosá-la em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
.

3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena)
:

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Portanto,
fica o réu condenado

pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

4.1.3.
Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido

1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP)
:

A
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal.

Os
antecedentes criminais
maculados, pois consta contra si condenação criminal, transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito [SEEU nº 2250-36.2014.8.11.0033, atualmente segregado em Várzea Grande/MT (Id. 4694646)], contudo, como tal circunstância implica em reincidência, será valorada na segunda fase da dosimetria.

Nada foi apurado quanto a sua a
conduta social
e
personalidade
.

Os
motivos
do crime são próprios do tipo.

As
circunstâncias
do crime não são reprováveis e a conduta não teve maiores
consequências
.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis, e considerada a pena prevista para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena base no patamar de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP)
:

Encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, I), porém, reconheço igualmente a atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado confessou a prática do delito e sua confissão judicial foi utilizada como elemento de prova.

Logo, de acordo com o art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes com agravantes, a pena deverá tender para aquelas preponderantes, como tais, as que resultarem dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Neste caso, tendo o réu confessado em juízo o crime e sendo ele reincidente,
compenso as circunstâncias atenuante e agravante para manter a pena até o momento intacta.

3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena)
:

Derradeiramente, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Portanto,
fica o réu condenado

pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

4.1.4. Do concurso de crimes:

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada no art. 69, do Código Penal (concurso material), procedo ao somatório das reprimendas penais, razão pela qual
FICA O RÉU ANTONIO SILVA DE OLIVIERA DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 11 (ONZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, E AO PAGAMENTO DE 1.555 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS MULTA
, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu, pela prática dos crimes de (i)
tráfico de drogas
[artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006]; (ii)
associação para o tráfico
[artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006] e (iii)
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 12, caput, de Lei Federal nº 10.826/2003],

em concurso material [art. 69, caput, do Código Penal].”
(id. 297826378).

Da análise detida da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o revisionando, as circunstâncias judiciais relativas à
personalidade do agente
e à
conduta social
permaneceram neutras, não tendo sido valoradas negativamente para fins de exasperação da pena-base.

Com efeito, o juízo a quo expressamente consignou que
"nada foi apurado quanto a sua conduta social"
e que
"nada foi apurado a respeito da personalidade do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base"
. Portanto, a pretensão defensiva carece de interesse/utilidade neste ponto, uma vez que as circunstâncias relativas à
personalidade do agente
e
conduta social

permaneceram neutras
, não acarretando qualquer prejuízo à reprimenda imposta.

Observa-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a reprimenda,
exasperou
a pena basilar do revisionando em
1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal
, por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente à
circunstâncias e consequências do crime
, previstas no artigo 59 do Código Penal, utilizando o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos) e não em razão da conduta social ou personalidade do agente, como equivocadamente sustenta o revisionando.

In casu
, ainda, vê-se que a motivação empregada pelo Juízo sentenciante está correta, porquanto as
circunstâncias
e
consequências do delito
revelam-se particularmente gravosas, notadamente em razão da natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida (435g de pasta base de cocaína) fracionada em porções, bem como pela apreensão de balança de precisão, armamento e munições no interior da residência do revisionando, local em que exercia a traficância.

Ademais, o magistrado sentenciante destacou, de forma fundamentada, que o revisionando praticava a traficância em sua residência, onde, também, para camuflar a atividade, vendia "geladinhos e iogurtes", de modo que usuários, crianças e adolescentes tinham pleno acesso ao local de forma conjunta, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Sendo assim, verifica-se total acerto da sentença guerreada, mostrando-se imperioso concluir que o juiz singular valorou de forma devida todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em
error in procedendo
ou
in judicando
na primeira fase da dosimetria da pena.

DA EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO PADRÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

Observa-se que o coeficiente aplicado na primeira fase de fixação da reprimenda, se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro JoelIlan Paciornik, DJe de 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a análise de aspectos aferíveis na dosimetria.

Lado outro, o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que podem ser utilizadas, na primeira fase dosimétrica, a fração correspondente a
1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime
(
in casu
, 10 anos – representaria 01 ano e 03 meses) ou, ainda, a
fração de corresponde a 1/6 (um sexto)
(
in casu
– representaria 10 meses) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, ou seja, se aplicado de forma correta a exasperação da pena deveria ter sido em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
ou de
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, pois consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊ NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de afastamento da vetorial desabonadora, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF.

2. Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. No caso dos autos, o Tribunal a quo observou o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal (5 a 15 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 15 (quinze) meses por cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago entendimento desse e. Tribuinal de Justiça:

[...] Ao magistrado é conferida a discricionariedade na escolha da fração de aumento para cada circunstância judicial avaliada pejorativamente na primeira fase dosimétrica, desde que proporcional e de acordo com finalidade da pena, motivo pelo qual, nestes autos, deve ser mantida a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 3. Recursos desprovidos.
(N.U 0026071-42.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

[...]
Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
; [...]
(N.U 0005256-15.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Com efeito, o magistrado sentenciante expressamente consignou que utilizou
"o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos), donde resulta em um acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal"
, o que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Nesse contexto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base, seja porque as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente não foram valoradas negativamente, seja porque o coeficiente de aumento aplicado pelo magistrado sentenciante (1/8) já corresponde ao pleiteado subsidiariamente pelo revisionando.

Calha, ainda, destacar que no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1001198- 75.2020.8.11.0033, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto o Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, ao dar provimento ao recurso do Ministério Púbico e condenar o coacusado Lucas do Nascimento de Lima pelo crime de tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), aplicou para cada circunstância judicial desfavorável a fração de 1/8 (um oitavo) do o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos), in verbis:

“
7.
DOSIMETRIA
-
crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na 1º fase,
diante da
quantidade e natureza da droga apreendida (quase meio quilo de pasta-base de cocaína), baseando no art. 42 da Lei de drogas, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, promovo a exasperação da pena-base na fração de 1/8, incremento que guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos). Quanto à fração a ser aplicada nesta fase, vide julgado do STJ HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018.

Trago à baila entendimento do STJ acerca do tema:

“(...) 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico (...)”. (STJ - AgRg no HC: 632952 ES 2020/0332637-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Dito isso,
fixo a pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 562 dias-multa.

Na 2º fase
, não incide atenuante. Contudo, incide agravante, já que o apelado
Lucas
ostenta condenação definitiva no bojo do PEP nº. 2764-47.2018.8.110033, de modo que aplico a fração de aumento em 1/6 e encontro a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias e 655 dias-multa.

Sobre a fração a ser aplicada nesta fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, a Corte Cidadã,
firmou entendimento no sentido de que o aumento relativo a cada agravante ou atenuante, deve ser equivalente a 1/6 da pena-base para se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

Na 3ª fase,
não existe causa de aumento e, também,
não
há como ser reconhecido o Tráfico na modalidade privilegiada; i
sto porque, no caso dos autos, o apelado
Lucas
foi condenado pelo delito de Associação ao tráfico de Drogas, o que demonstra a sua dedicação ao crime e contraria o § 4º do art. 33 da Lei de drogas que prevê a aplicabilidade da benesse, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A propósito, do STJ destaco:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1787852 PR 2020/0297050-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

Desta feita, fixo a
pena definitiva
em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 655 dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes aplicado na sentença (art. 69, do CP), somo as penas fixadas em desfavor de
Lucas
quanto aos delitos de Associação para o tráfico de drogas (4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e 815 dias-multa), Porte ilegal de arma de fogo (1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa) e Tráfico de drogas aplicada neste recurso (7 anos, 3 meses e 15 dias e 655 dias-multa), o que resulta em
11 anos, 8 meses e 22 dias
de
reclusão e 1 ano e 2 meses
de
detenção, além de pagamento de 1.470 dias multa estabelecida no mínimo a unidade do dia-multa
.

O quantum da pena privativa de liberdade determina o cumprimento em
regime prisional fechado
(art. 33, §2º, “a”, CP).”

Portanto, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) em virtude de cada vetor judicial desfavorável não se mostra desproporcional, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, nos moldes requeridos, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena.

Observa-se, assim, inexistir
error in procedendo
ou
in judicando
na primeira fase da dosimetria da pena, a justificar a revisão da pena basilar.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo improcedente o pedido revisional
, mantendo-se intacta a dosimetria fixada pela autoridade judicial nos autos da ação penal n. 1001198- 75.2020.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025